Tribunal: STF
Processo: RHC 256964
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Darlan Ramos de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 983.385/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus substitutivo, sem pedido liminar, impetrado em benefício de DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500395-34.2020.8.26.0545.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 49/54).



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público (fls. 28/35).



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Disparo de arma de fogo – Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória – Recurso ministerial pretendendo a condenação do réu pelo porte ilegal de arma de fogo – Provas francamente incriminadoras apenas quanto ao disparo – Palavras das testemunhas merecedoras de credibilidade e em consonância com a prova técnica e a confissão do réu – Fragilidade probatória quanto ao porte de arma de fogo – Apesar da ausência de guia de transporte, não há prova suficiente a indicar que o armamento tenha sido levado pelo réu entre os endereços apontados – Testemunhas que nada mencionaram a esse respeito Impossibilidade de condenação com base em presunção – Pena e regime fixados com critério – Negado provimento” (fl. 29). 



    No presente writ, a parte impetrante sustenta que o disparo de arma de fogo realizado pelo paciente não ocorreu em lugar habitado ou em suas adjacências, tampouco em via pública, conforme exigido pelo art. 15 da Lei 10.826/2003. Afirma que os disparos foram efetuados contra um banco de areia dentro da propriedade do paciente, sem vizinhos ou vias públicas próximas.



    Alega que não houve perícia técnica no local dos fatos, o que seria essencial para determinar a tipicidade da conduta. Aduz que a falta de perícia prejudica a ampla defesa e viola o princípio do devido processo legal e da presunção de inocência.



    Assinala que a única testemunha, ex-cônjuge do paciente, apresentou depoimentos contraditórios em sede policial e judicial. Argumenta que essa contradição deveria ter levado à absolvição do paciente.



    Salienta que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar a materialidade do crime, não pleiteando a perícia necessária para comprovar a tipicidade da conduta.



    Invoca o princípio “in dubio pro reo”, argumentando que, na ausência de provas suficientes sobre a materialidade delitiva, a dúvida deve beneficiar o acusado.



    Requer, assim, a nulidade do processo por ausência de perícia, conforme o art. 564, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a realização de perícia técnica no local dos fatos.



    O MPF manifestou-se pela denegação da ordem de habeas corpus (fls. 78/82).



    Às fls. 88/90, a parte impetrante apresenta pedido de tutela de urgência cautelar para: 1) impedir qualquer ato de destruição da arma de fogo apreendida nos autos da ação penal até o julgamento do mérito do writ e 2) para que seja reconhecida a “nulidade da sentença condenatória, em razão do cerceamento de defesa e da ausência de intimação para a audiência de instrução, com a consequente remessa dos autos à instância de origem para a renovação dos atos processuais pertinentes” (fl. 90).



    É o relatório. Decido.



    O mandamus não comporta conhecimento.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso.



    Isso porque, quanto à alegada ausência de provas suficientes para a comprovação da materialidade delitiva, tal matéria já foi apreciada por esta Corte Superior no julgamento do AREsp n. 2.429.331/SP, de minha relatoria, em que o recurso especial foi interposto pelo ora paciente em desfavor do mesmo acórdão do TJSP proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500395-34.2020.8.26.0545, atacado no presente writ. Inclusive, no julgamento do referido apelo nobre foi assinalada a impossibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, haja vista a inexistência de flagrante ilegalidade.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus.



    Nesse sentido: [...].



    Além disso, quanto ao pleito de declaração de nulidade do processo por ausência de perícia técnica no local dos fatos, vislumbra-se que essa questão não foi debatida pelo Tribunal de origem. Igualmente, a nulidade por cerceamento de defesa invocada pela defesa em petição de fls. 88/90 não foi tratada no aresto combatido. Desse modo, a ausência de análise das referidas matérias pelo Tribunal estadual impede a apreciação das questões por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    A propósito: “Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal” (AgRg no HC n. 967.923/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).



    Por fim, diante das considerações emanadas na presente decisão, encontra-se prejudicado o pedido de deferimento de tutela de urgência cautelar para impedir qualquer ato de destruição da arma de fogo apreendida nos autos da ação penal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência apresentado às fls. 88/90. (doc. 26 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    a) DETERMINAR A ANULAÇÃO da r. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, cassar a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, absolvendo o Recorrente da imputação do delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, em face da atipicidade da conduta e da ausência de prova robusta para a condenação.



    b) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, o que não se espera, CONCEDER A ORDEM para reconhecer a NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, assim como a nulidade das intimações posteriores por violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a renovação dos atos processuais pertinentes, com a regular intimação do Paciente para constituir advogado de sua confiança, além da necessária realização da perícia técnica no local dos fatos.



    c) Em caráter liminar, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR para determinar a imediata suspensão da execução da pena imposta, perante o Juizado de Execução Penal de Bragança Paulista/SP, nos termos dos artigos 5º, LXV, da Constituição Federal, com aplicação subsidiária pelo CPC em seu artigo 300, em face da flagrante ilegalidade da condenação e da probabilidade de provimento do presente recurso. (doc. 19, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 983.385/SP (doc. 26). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    II - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator